Tribunal: TJSP
Processo: 2001670-05.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Revisão Criminal. Alegação de decisão contrária ao texto expresso de lei e à evidência dos autos. 1. O âmbito da presente revisão criminal deve ser medido pelas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (em sedes de recurso especial e "habeas corpus"). Nesse sentido, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça deliberou (considerando o teor das duas decisões – proferidas em

Ementa:
Revisão Criminal. Alegação de decisão contrária ao texto expresso de lei e à evidência dos autos. 1. O âmbito da presente revisão criminal deve ser medido pelas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (em sedes de recurso especial e "habeas corpus"). Nesse sentido, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça deliberou (considerando o teor das duas decisões – proferidas em recurso especial e "habeas corpus"), de forma exauriente (como cognição plena), sobre alguns dos pleitos deduzidos na inicial: a) expressamente rejeitou o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06; b) também repeliu o pedido de aplicação da minorante prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06; c) analisou a dosimetria da pena. No tocante a esses pontos, a presente revisão mostra-se incognoscível: a modificação das deliberações deve ser buscada junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da norma prevista no artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. 2. Quanto aos demais pontos, não assiste razão ao requerente. 3. Configurado um cenário de fundada suspeita de que o réu estivesse na posse de drogas, a emprestar juridicidade à busca pessoal, nos termos das regras previstas no artigo 240, par. 2o; e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. 4. Não se divisa maltrato à regra da inviolabilidade do domicílio. 5. No tocante a eventual ausência de advertência do acusado sobre o direito ao silêncio, entende-se que o direito que o suspeito tem de ser informado sobre a prerrogativa de permanecer em silêncio (de sorte a não produzir prova contar si mesmo) não se aplica por ocasião da realização da diligência policial, mas apenas quando de seus interrogatórios (ou declarações) formais no curso do inquérito policial ou em juízo. De toda sorte, essa questão não se mostrou decisiva para o deslinde da causa (no sentido de que indispensável o fato para um juízo sobre o mérito da imputação), porquanto há outros elementos de prova a dar suporte à condenação. 6. Não configuração de quebra da cadeia de custódia. 5. Condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência que não se mostra contrária à evidência dos autos, nem ofendeu norma do ordenamento jurídico. 6. Pena que não comporta alteração (questão, de resto, já ferida pelo Superior Tribunal de Justiça). Revisão conhecida em parte; e indeferida, na parte conhecida.